Tribunal: TJES
Processo: 5004378-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004378-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE RODRIGUES PIMENTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACORDO FIRMADO. COMPROVAÇÃO DE ASSSINATURA DO TERMO DE ADESÃO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO, COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Uma vez comprovada a satisfação da obrigação objeto do cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, mediante apresentação do termo de acordo e de adesão devidamente assinado pelo requerente, deve ser acolhida a impugnação ofertada e extinto o processo, com base no art. 924, II, do CPC. Precedente deste e. TJES.

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, é devida
“[...]a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.006.931/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023)
, como evidenciado no caso vertente.

3. Agravo de instrumento provido para, reformando a decisão atacada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ag
ravante e julgar extinto o processo, com base no art. 924, II, do CPC
, condenando o agravado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC. Sem custas, nos termos do art. 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5004378-75.2024.8.08.0000

Agravante: Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo

Agravado: José Rodrigues Pimenta

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca/ES que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença individual ajuizada por José Rodrigues Pimenta. (ID.
39249725
)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que
“[...]a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo e o Banestes S/A, firmaram acordo visando pôr fim ao litígio relativo à execução promovida nos autos da ação coletiva - Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024[...]”
e que o
“[...]Agravado, na qualidade de BENEFICIÁRIO do aludido acordo, recebeu a importância de R$5.271,12, através de saque efetuado na conta de Depósito Judicial nº 9.309.210, no dia 11/01/2021[...]”
. Aduz que
“[...]se a Ação de Cumprimento de Sentença proposta pelo Agravado não for extinta e mantiver o seu trâmite normal, conforme determinado na Decisão ora refutada, certamente ensejará o enriquecimento sem causa do Agravado[...]”
, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 7946555)

Por meio da decisão ID. 8004600 admiti o recurso e deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, quedou-se inerte o agravado.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 06 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença individual ajuizada por José Rodrigues Pimenta. (ID.
39249725
)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que
“[...]a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo e o Banestes S/A, firmaram acordo visando pôr fim ao litígio relativo à execução promovida nos autos da ação coletiva - Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024[...]”
e que o
“[...]Agravado, na qualidade de BENEFICIÁRIO do aludido acordo, recebeu a importância de R$5.271,12, através de saque efetuado na conta de Depósito Judicial nº 9.309.210, no dia 11/01/2021[...]”
. Aduz que
“[...]se a Ação de Cumprimento de Sentença proposta pelo Agravado não for extinta e mantiver o seu trâmite normal, conforme determinado na Decisão ora refutada, certamente ensejará o enriquecimento sem causa do Agravado[...]”
, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 7946555)

Por meio da decisão ID. 8004600 admiti o recurso e deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que vinga a irresignação.

Ocorre que, ao contrário do que justificou o magistrado singular, o nome do recorrido consta do rol de beneficiários listados no documento ID. 7946940, o qual também contempla o comprovante do depósito em nome do agravado no valor de R$5.271,12 (cinco mil, duzentos e setenta e um reais e doze centavos) realizado em 11/01/2021, com autorização expressa do interessado, denotando às escâncaras a satisfação da obrigação reivindicada na demanda originária, bastante a ensejar o acolhimento da impugnação apresentada pelo agravante em primeiro grau de jurisdição.

Esse entendimento, aliás, já foi externado por este sodalício, conforme se depreende do seguinte aresto:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXECUTADO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE O EXEQUENTE ADERIU AO ACORDO FIRMADO NA AÇÃO COLETIVA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA REJEITANDO IMPUGNAÇÃO NÃO IMPEDE POSTERIOR RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

2) Na hipótese em apreço, o Estado, no feito de origem, protocolou petição chamando o feito à ordem, informando ao Juízo de 1º grau que o exequente não só é beneficiário do aludido acordo, como já até mesmo sacou o montante a que faz jus da conta judicial. A Instância Primeva, contudo, de maneira equivocada, indeferiu o pedido de extinção do cumprimento individual da sentença coletiva, sob a justificativa de que, por já ter sido sentenciado os autos, seria descabida a pretensão de extinção da ação.

3) O conjunto probatório carreado aos autos indica que o agravado aderiu ao acordo firmado na ação coletiva, de modo que a obrigação foi integralmente satisfeita.

4) O fato de já ter sido proferida sentença nos autos do cumprimento individual em nada impede o posterior reconhecimento da perda do objeto ou da satisfação da obrigação, sobretudo ao se considerar que o feito executivo tem por desiderato precípuo e único a satisfação do direito do credor, de tal sorte que, verificado o cumprimento da obrigação por parte do ente federal na ação coletiva, inexiste razão para o prosseguimento da demanda individual, sob pena do exequente receber os valores em duplicidade.

5) Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006322-20.2021.8.08.0000, Reª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2022)

Registro, por oportuno, que apesar de o agravado ter sido devidamente intimado para se manifestar sobre o alegado inadimplemento da obrigação por ele reivindicada, bem como dos documentos apresentados pelo recorrente, o interessado não se manifestou nos autos.

Por fim, anoto que de acordo com a jurisprudência do e. STJ, é devida
“[...]a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.006.931/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023)
, como evidenciado no caso vertente.

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão atacada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ag
ravante e julgar extinto o processo, com base no art. 924, II, do CPC.

Com base no princípio da causalidade, condeno o agravado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.